Tribunal: TJDFT
Processo: 0735258-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735258-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO NOGUEIRA CHIARINI, LEILA RODRIGUES DOS REIS, C. D. R. C., F. D. R. C. AGRAVADO: ANDREA TAUIL OSLLER MALAGUTTI D E S P A C H O Remetam-se os autos ao MPDFT, conforme Despacho ID 64432324. Brasília, 1 de outubro de 2024 14:47:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador